Tribunal: TJSP
Processo: 1009798-14.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado em razão de não retenção do ICMS-ST e de creditamento indevido – Descumprimento do art. 278 do RICMS – Sentença de parcial procedência na origem – Procedência quando a limitação dos juros à SELIC – Improcedência quanto ao pedido de anulação do AIIM e cancelamento da CDA – Insurgência da embargante

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado em razão de não retenção do ICMS-ST e de creditamento indevido – Descumprimento do art. 278 do RICMS – Sentença de parcial procedência na origem – Procedência quando a limitação dos juros à SELIC – Improcedência quanto ao pedido de anulação do AIIM e cancelamento da CDA – Insurgência da embargante – Cerceamento de defesa não configurado – Persistência da autuação fiscal fundamentada em solidariedade tributária entre a embargante (substituído tributário) e o responsável tributário (substituto) – Impossibilidade – Inexistência de relação jurídico-tributária entre a embargante e o Fisco, no que concerne aos valores dos tributos cobrados no auto de infração – Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, já assentou a inexistência de solidariedade em casos semelhantes (Tema no 161) – Precedentes da Seção de Direito Público – AIIM que deve ser anulado somente quanto à cobrança do tributo – AIIM mantido no tocante à imposição de multa por infração ao art. 278 do RICMS – Sucumbência recíproca – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.